Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-28.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026699-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA COSTA MOESSA - CPF: 441.934.911-53 (AGRAVANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), T&G FINANCEIRAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.574.044/0001-40 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECONHECIMENTO DE FRAUDE BANCÁRIA C/C INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REFERENTES AO CONTRATO OBJETO DA LIDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Na medida em que a parte afirma não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira, os descontos efetivados em sua conta resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito que não contratou.

Os descontos em sua conta para suposto pagamento de empréstimo que afirma não ter contratado, pode, em muito, comprometer a renda mensal da parte autora, principalmente por se tratar de verba alimentar.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo principal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026699-28.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA COSTA MOESSA

AGRAVADOS: T&G FINANCEIRAS E NEGÓCIOS LTDA

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA DE FÁTIMA COSTA MOESSA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de reconhecimento de fraude bancária c/c inexistência de contrato e reparação de danos material e moral (autos n. 1037669-61.2023.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a suspensão da cobrança dos débitos discutidos e oriundos no contrato n. 11316642.

A agravante pretende com a ação esclarecer a situação e obter uma decisão judicial que anule o contrato fraudulentamente celebrado, que suspenda os descontos e a proteja contra a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto a questão é devidamente analisada.

Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada, pois há evidências contundentes que comprovam a ocorrência de um golpe financeiro direcionado a ela.

Afirma não ter dado consentimento para a celebração do empréstimo e ter sido, de fato, vítima de uma artimanha fraudulenta que resultou na cobrança de valores para os quais não deu autorização. Além disso, a documentação apresentada não oferece qualquer respaldo à alegação de que a contratação do empréstimo transcorreu de forma regular.

Portanto, há uma probabilidade sólida de que a agravante tenha o direito à suspensão imediata dos descontos e à anulação do contrato fraudulento, o que justifica plenamente a concessão da tutela de urgência.

Alega que o perigo de dano é notório, pois a situação é extremamente crítica e inequivocamente prejudicial. Os descontos em andamento em sua conta bancária, decorrentes de um contrato que efetivamente não contratou, representam um ônus financeiro considerável e comprovado. Caso a decisão de indeferimento seja mantida, continuará a sofrer prejuízos substanciais que, sem dúvida, poderiam se tornar irreversíveis, comprometendo sua capacidade de arcar com despesas essenciais.

Argumenta que não há a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, uma vez que caso a presente demanda seja ao final julgada improcedente, o Banco do Brasil S. A.

poderá voltar a realizar os descontos da parte agravante, e se ao final for julgada procedente a parte agravante terá que ser ressarcida dos valores descontados de sua conta em razão do golpe.

Ao final, requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da cobrança que estão sendo debitadas na conta da agravante, imediatamente, até julgamento definitivo da demanda do contrato nº 113416642, e para que os agravados se abstenham de cobrar judicialmente/extrajudicial ou incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do referido débito sob discussão judicial, sob pena de pagar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo limite deverá ser estabelecido por este Juízo.

Liminar deferida. (id. 190506197)

Informações prestada pelo Juiz de Direito Ramon Fagundes Botelho. (id. 190850307)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 194194677)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante,

MARIA DE FÁTIMA COSTA MOESSA,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de reconhecimento de fraude bancária c/c inexistência de contrato e reparação de danos material e moral (autos n. 1037669-61.2023.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a suspensão da cobrança dos débitos discutidos e oriundos no contrato n. 11316642.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Os argumentos da agravante são relevantes, uma vez que, da análise dos autos principais, a agravante afirma ter sido vítima de fraude e refuta a contratação do empréstimo que vem sendo debitado em sua conta corrente, tentou solucionar a questão perante o Procon e ouvidoria do Banco do Brasil no ano de 2022, mas sem êxito, o que motivou o ajuizamento da ação.

Além disso, a manutenção da decisão poderá causar prejuízo irreparável, pois a agravada é aposentada e os descontos são realizados na conta corrente em que recebe sua aposentadoria.

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, embora tenha apresentado contraminuta, deixou de produzir documentação comprobatória da regularidade da contratação até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo da causa.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

O deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravante, na medida em que, sendo revertida a decisão, ele poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Não merece reparos a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento da parte ora agravada, tendo em vista a suspeita de contratação fraudulenta
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70059461137 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 05/06/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2014)

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO
.”
(TJ-RS Agravo Nº 70055312862, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível)

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela agravante.

Salienta-se, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º, do CPC.

Ademais, a matéria demanda instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo”
(TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante”
(TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024